Tribunal: TJMT
Processo: 1029453-82.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029453-82.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO GARCIA - CPF: 546.489.808-59 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO GARCIA - CPF: 546.489.808-59 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029453-82.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO GARCIA

AGRAVADO: ANTONIO GARCIA, ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA
DESCONTOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE QUE SE ESTENDEU ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 700/2021
-
RECURSOS DESPROVIDOS.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029453-82.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO GARCIA

AGRAVADO: ANTONIO GARCIA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Antônio Garcia,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 182601182
),
que, nos autos do recurso de Apelação
n.
1029453-82.2021.8.11.0041
, interposto pelo
primeiro recorrente
, deu parcial provimento ao apelo,
para determinar que a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso, apenas até quando iniciada a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
, sustenta que, o
decisum
deve ser reformado
, sob o fundamento de que o
§ 21º do art. 40 da CF, que previa imunidade parcial de contribuição previdenciária foi revogado pela EC 103/2019, de modo a restar prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da EC Estadual 92/2020.

Afirma que,
resta demonstrada a frontal ofensa aos arts. 40, parágrafo 21º, 22 XXI, 140 II, 201 e 2º da CRFB, considerando ainda o RE com Repercussão Geral n. 630.137/RS e reiteradas jurisprudências do E. STF.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a mencionada decisão nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 185312689), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Por sua vez,
Antônio Garcia,
também insurge contra a decisão, sustentando que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
possui de forma tangível, direito ao desconto previdenciário em 11% a incidir somente sobre o que exceder o dobro do teto do INSS, haja visto ser este o percentual utilizado à época da reunião dos requisitos do benefício.

Sustenta que,
uma vez constatado o início da doença incapacitante em 12/12/2015, e este fato ocorreu após a sua aposentadoria, é fato incontroverso que o agravante adquiriu direito a redução de desconto na data de início da patologia.

Pontua que,
é certo que a situação em tela deve ser avaliada e julgada por este r. Colegiado sob a ótica da legislação aplicada no tempo de reunião dos requisitos ensejadores do direito, razão pela qual a reforma da decisão combatida é medida que se impõe.

Afirma que,
é imperioso ressaltar que no período de obtenção dos requisitos de exigibilidade do direito, não vigoravam ainda os dispositivos encontrados nos Art. 35, I, “a”, e Art. 36, II da E. C n.º 103/2019, e E. C. Estadual n.º 92/2020, utilizados como argumentos para alterar a sentença primeva, afetando o direito do agravante, não sendo despiciendo afirmar que referida norma não se aplica ao caso em comento.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão impugnada nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 202211167), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029453-82.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO GARCIA

AGRAVADO: ANTONIO GARCIA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Antônio Garcia,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 182601182
),
que, nos autos do recurso de Apelação n.
1029453-82.2021.8.11.0041
, interposto pelo primeiro recorrente, deu parcial provimento ao apelo,
para determinar que a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso, apenas até quando iniciada a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao apelo,
para determinar que a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso, apenas até quando iniciada a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Como visto, pretende a parte autora, ora apelada, que os requeridos, se abstenham de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 11% sobre o que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, nos termos do art. 2º, inc. IV e § 4º, da Lei Complementar n. 202/2004.

Extrai-se dos autos que, Antônio Garcia, é ex-servidor público estadual e se se aposentou voluntariamente, por tempo de contribuição, em 03-06-2014, no cargo de Agente de Tributos.

Constata-se que, a parte autora, ora apelada, foi diagnosticada com a patologia de Insuficiência Cardíaca – CID 10 I50, motivo pelo qual, protocolou, em 30-09- 2020, requerimento administrativo junto ao Estado de Mato Grosso no sentido de que fosse reconhecida a isenção de contribuição previdenciária sobre seus proventos, o que originou o Processo Administrativo de nº 360532/2020.

Afirma que, o pedido de redução de contribuição previdenciária foi indeferido, em 08-03-2021, sob o fundamento de que não preenchia os requisitos que geraram a exigibilidade do direito, bem como a repetição do indébito, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge o Estado de Mato Grosso contra a sentença, sustentando que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que deve ser aplicado o percentual de 14% de contribuição previdenciária, por entender que o dispositivo que estabelece a alíquota de 11% para a cobrança de contribuição previdenciária não está em vigor.

Cinge-se a controvérsia do presente recurso, acerca da alegação do apelante de que o Apelado não possui direito líquido e certo para fins de redução da cobrança da contribuição previdenciária, por se tratar de portador de moléstia grave.

Pois bem. A irresignação merece prosperar parcialmente, conforme será demonstrado.

Ab initio, cumpre destacar que, anteriormente não havia a menor dúvida em se conceder o pleito formulado pela parte autora, para determinar que o desconto previdenciário ao servidor público inativo que estivesse acometido com insuficiência cardíaca de forma incessante, como é o caso da parte autora, ora apelada.

Entendia-se que, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS).

E as decisões eram sempre fundamentadas com fulcro no art. 40, § 21 da Carta Magna que assim estava redigido, in verbis:

Art. 40.

[...]

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos

[...]

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante [Destaquei]

Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária.

Assim, faz-se necessário fixar marco final, nos termos do artigo 36, II, da emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação. [Destaquei]

Portanto, no âmbito federal, ocorreu a alteração do sistema previdenciário, não havendo mais a previsão da imunidade previdenciária parcial para servidores aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante na forma da lei.

Ainda nesse ponto, verifica-se que, embora tenha sido revogado o § 21º do art. 40 da CR/88, o e. STF julgou o RE nº. 630.137 com repercussão geral reconhecida e fixou a seguinte tese jurídica: O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.

Extrai-se da ementa do referido julgado

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: "O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social". (RE 630137, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1/3/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-3-2021) [Destaquei] J

Já no âmbito estadual, afere-se que a reforma previdenciária promovida pela Lei Complementar nº. 654/2020, de 19-2-2020, alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Destaca-se que, a referida LC firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), dispondo em seu artigo 2º, § 5º, que: “em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo”.

Vislumbra-se, no entanto, que, o art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 202/2004 – que previa a alíquota de 11% (onze) dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada.

No entanto, foram realizadas alterações pela Emenda Constitucional nº 92/2020.

[...]

De fato, nada obstante a emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, tenha revogado o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, deve ser observado o disposto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202, de 28 de dezembro de 2004. Confira-se:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 524, de 2 de janeiro de 2014). V - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021).

Portanto, com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

In casu, a parte autora, ora recorrida, impugna os descontos a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, por ser portador de doença incapacitante, ou ainda, para que os descontos sejam procedidos apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto máximo do RGPS. Portanto, reconhecida a ilegalidade dos descontos previdenciários em desacordo com a legislação vigentes da época, a determinação de que o Requerido cesse os descontos irregulares a título de contribuição previdenciária” e promova a devolução dos descontados indevidamente, conforme preceituava o inciso IV, do art. 2º, da Lei Complementar n. 202/2004, ora revogado, nesse ponto a sentença não merece reparo.

Entretanto, com a edição da LC n. 700/2021, as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo, devem ser aplicadas, a partir da publicação desta lei, em 10.08.2021, dada a natureza tributária da contribuição, uma vez que as alterações não violam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, pois ao servidor público não é assegurado a imutabilidade do regime previdenciário, a ele imposto. Além do mais, a majoração da contribuição providenciaria não induz prejuízo ou redução nominal de seus vencimentos.

[...]

Passo então a análise do recurso interposto
pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Agravante, sustenta que
o
decisum
merece reforma
, sob o fundamento de que o
§ 21 do art. 40 da CF, que previa imunidade parcial de contribuição previdenciária foi revogado pela EC 103/2019, de modo a restar prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da EC Estadual 92/2020.

Afirmam que,
resta demonstrada a frontal ofensa aos arts. 40, parágrafo 21º, 22 XXI, 140 II, 201 e 2º da CRFB, considerando ainda o RE com Repercussão Geral n. 630.137/RS e reiteradas jurisprudências do E. STF;
todavia, a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque, a decisão monocrática
explica claramente que e
mbora a Emenda Constitucional n.
103
/2019, tenha revogado o aludido
§ 21º
do artigo
40
da
CF
, no caso de servidores públicos dos Estados e Municípios, a proposta aprovada também consignou que a revogação só terá efeito após a publicação de
lei
de iniciativa do Poder Executivo local dispondo sobre a matéria.

In casu,
não havia a modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, estabelecia-se a pertinência da manutenção do benefício.

Ressaltou ainda que, em março de 2021, finalizou o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 630.137/RS (Tema n. 317), o STF entendeu que a norma constitucional supramencionada não era autoaplicável, necessitando de lei para sua regulamentação.

Destacou ainda que, em agosto de 2021 o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 700/2021, com vigência desde 10-08-2021, a qual acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares nº 202/2004 e 560/2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 128/2003.

Desse modo, o inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, passaram a contar com a determinação de descontos de alíquota em 14% dos proventos de aposentadoria, de portadores de doença incapacitante, que supere o máximo estabelecido para o RGPS.

Assim no caso em questão, a contribuição previdenciária a incidir sobre as parcelas dos benefícios de aposentadoria, a partir da publicação da Lei Complementar nº 700/2021, deverá ser de 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo do teto do RGPS, tento em vista que o beneficiário é portador de doença incapacitante, na forma da lei.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Passo então à análise do recurso interposto por
Antônio Garcia.

Em suas razões recursais, o Recorrente
, também insurge contra a decisão, sustentando que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
possui de forma tangível, direito ao desconto previdenciário em 11% a incidir somente sobre o que exceder o dobro do teto do INSS, haja visto ser este o percentual utilizado à época da reunião dos requisitos do benefício.

Sustenta que,
uma vez constatado o início da doença incapacitante em 12/12/2015, e este fato ocorreu após a sua aposentadoria, é fato incontroverso que o agravante adquiriu direito a redução de desconto na data de início da patologia.

Pontua que,
é certo que a situação em tela deve ser avaliada e julgada por este r. Colegiado sob a ótica da legislação aplicada no tempo de reunião dos requisitos ensejadores do direito, razão pela qual a reforma da decisão combatida é medida que se impõe.

Afirma que,
é imperioso ressaltar que no período de obtenção dos requisitos de exigibilidade do direito, não vigoravam ainda os dispositivos encontrados nos Art. 35, I, “a”, e Art. 36, II da E. C n.º 103/2019, e E. C. Estadual n.º 92/2020, utilizados como argumentos para alterar a sentença primeva, afetando o direito do agravante, não sendo despiciendo afirmar que referida norma não se aplica ao caso em comento.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a decisão impugnada constou de forma clara e coesa, a fundamentação que amparou o entendimento, naquele esposado para dar parcial provimento ao apelo, uma vez que restou consignado no acórdão que, “apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional nr. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante, que pudesse autorizar o deferimento da medida em mandado de segurança.”

Além disso, cumpre destacar qu
e foi reconhecida, em mais de uma oportunidade, a inconstitucionalidade da Lei
n
º
13.954
/2019 (e das alterações por ela produzidas no Decreto-lei federal
n
º
667
/1969), que autorizava a aplicação da alíquota previdenciária.

Impende ressaltar, ainda, que, restou consignado na mencionada decisão que
,
“o parágrafo 8
º
, do artigo 2
º
da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nr. 202, de 28 de dezembro de 2020, incluído pela Lei Complementar 654, de 19 de fevereiro de 2020, autoriza a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária de quatorze por cento (14%) aos servidores militares, na hipótese de perda de eficácia ou validade do artigo 24-C do Decreto-Lei nr. 667, de 2 de julho de 1969, e do artigo 24 da Lei Complementar Nacional nr. 13.954, de 16 de dezembro de 2019
.”

Vale ainda, ressaltar que, com a edição da LC nº 700/2021 as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo devem ser aplicadas a partir da publicação desta lei (10.08.2021), dada a natureza tributária da contribuição, uma vez que as alterações não violam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, pois ao servidor público não é assegurado a imutabilidade do regime previdenciário, a ele imposto.

Nesse sentido:

RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.º 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

(N.U 1010175-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 4/7/2022).[Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Antônio Garcia,
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024